Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715603-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: LARISSA WANDA SOARES DE OLIVEIRA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LARISSA WANDA SOARES DE OLIVEIRA contra a apelante e a EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, julgou procedentes os pedidos (ID 53725289). Intimadas as partes para se manifestarem quanto à realização (ou não) do procedimento cirúrgico, em virtude do prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação, a autora/apelada informa a não realização da cirurgia bariátrica, bem como o cancelamento do plano de saúde em novembro de 2023. Requer a conversão da obrigação de fazer em pecúnia para que a cirurgia possa ser realizada em outro hospital (ID 54140318/54421067/69). Embora não tenha decorrido o prazo da ré/apelante, a informação da autora/apelada, sobre a negativa do cumprimento da obrigação imposta na sentença, é suficiente. Nesses termos, à apelante – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA – para se manifestar quanto à petição e documentos juntados pela apelada (ID 54421067/69). Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator